Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-07.2020.8.11.0093
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000518-07.2020.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SCARIOT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.013.517/0001-64 (EMBARGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Embargos De Declaração. Leilão Extrajudicial. Falta De Intimação Pessoal. Inexistência De Omissão Ou Obscuridade.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou a nulidade dos leilões extrajudiciais por ausência de notificação pessoal da devedora fiduciária, nos termos do art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, vigente à época dos atos.

2.
O acórdão embargado reconheceu a validade da consolidação da propriedade fiduciária, mas declarou nulos os leilões, preservando os direitos de terceiros de boa-fé e restringindo os efeitos à esfera obrigacional.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve omissão ou obscuridade no acórdão quanto à exigência legal de intimação pessoal para realização de leilão extrajudicial; e (
ii
) se foram adequadamente enfrentadas as teses relativas à LINDB, à ausência de interesse do devedor e à jurisprudência divergente.

III. Razões de decidir

4. A decisão enfrentou expressamente a tese da exigibilidade da notificação pessoal, com base na legislação vigente e na jurisprudência do STJ.

5. A
falta
de menção literal a dispositivos da LINDB não implica omissão, pois seus fundamentos foram considerados na preservação dos efeitos reais do leilão e limitação da responsabilização ao campo obrigacional.

6. A análise da
falta
de interesse em purgar a mora foi feita e afastada como irrelevante para a validade dos leilões, conforme entendimento
consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A
falta
de notificação pessoal do devedor acerca da data dos leilões extrajudiciais impõe a nulidade do procedimento, independentemente de demonstração de prejuízo ou intenção de purgar a mora
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.514/97,
arts
. 26 e 27, §2º-A; CPC/2015,
arts
. 489, §1º, IV, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

1000518-07
.20
2
0
.8.11.00
93

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
embargos de declaração
o
postos por
Banco Bradesco S.A
., alegando a existência de vícios no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Scariot
Distribuidora de Alimentos
, declar
ou
a nulidade dos leilões extrajudiciais realizados sem
sua
notificação pessoal, nos termos do art. 27, §§ 2º-A e 2º-B, da Lei nº 9.514/97.

Inconformado, o
embargante
alegou o
missão quanto à validade do leilão, à luz da legislação vigente à época dos fatos, que não exigiria intimação pessoal
.

Omissão quanto à análise dos dispositivos legais aplicáveis, especialmente o art. 26 da Lei nº 9.514/97 e os
arts
. 20 e 21 da LINDB
.

Suscitou f
alta de enfrentamento da ausência de demonstração de interesse d
e
o devedor purgar a mora
e de
manifestação expressa sobre o voto vencido e jurisprudência contrária à tese adotada
.

Asseverou que
o acórdão embargado teria deixado de considerar as consequências práticas da decisão judicial, contrariando os princípios da
LINDB.

Requer
eu
o suprimento das supostas omissões com a modificação ou integração do julgado.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos não demonstram qualquer vício no julgado, limitando-se a rediscutir a matéria decidida sob a roupagem de omissão.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de ação anulatória de leilão extrajudicial, proposta por
Scariot
Distribuidora
d
e Alimentos

em desfavor d
o
Banco Bradesco
S.A.
, com base em alegada
falta
de notificação pessoal da devedora acerca da data, hora e local dos leilões extrajudiciais, conforme exige o art. 27, §2º-A da Lei nº 9.514/97.

A sentença de primeiro grau julg
ou
improcedente o pedido, sob o fundamento de que,
embora não tenha havido
intimação pessoal,
a devedora fiduciária não
demonstr
ou
prejuízo efetivo, tampouco
apresentou a
viabilidade econômica para purgar a mora.

Em sede de apelação, por maioria de votos,
vencido o Relator,
o
Colegiado
deu parcial provimento ao recurso
.

D
eclar
ou
a nulidade dos leilões extrajudiciais em razão da
falt
a de notificação pessoal,
ainda que não demonstrado prejuízo ou intenção de purgar a mora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Todavia,
preserv
ou
os efeitos perante terceiro de boa-fé e condicion
ou
a reparação à eventual indenização por perdas e danos.

O embargante sustenta que
,
à época do leilão, a legislação (art. 27 da Lei 9.514/97) não exigia a intimação pessoal da
data dos leilões, e que tal exigência decorre de interpretação jurisprudencial posterior.

Em que pese à ilação, o voto vencedor
reconheceu que a consolidação da propriedade foi regularmente efetivada conforme o art. 26 da Lei 9.514/97, mas declarou a nulidade apenas dos leilões extrajudiciais por
falta
de notificação pessoal, com base no art. 27, §2º-A, incluído pela Lei nº 13.465/2017, vigente à época do leilão ocorrido em 2020.

A tese jurídica da decisão é clara: a notificação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões é exigência legal cogente, que condiciona a validade do procedimento, independentemente da época em que a jurisprudência se consolidou.

Assim, a linha de argumentação do
voto condutor
parte da premissa de que a norma já estava em vigor e plenamente aplicável ao caso concreto,
o que significa que foi
rejeita
da
a alegação do
B
anco quanto
a
“não exigibilidade da intimação”.

Portanto, a questão foi enfrentada, ainda que sem a literalidade desejada pelo embargante, o que afasta a existência de omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

Mais adiante, o B
anco alega que o
voto condutor
não teria enfrentado o art. 26 da Lei 9.514/97 (intimação para
purgação da mora) e os
arts
. 20 e 21 da LINDB (necessidade de análise das consequências práticas das decisões).

Quanto ao art. 26 da Lei 9.514/97, o acórdão deixa claro que não houve vício na fase de consolidação da propriedade fiduciária
, pois
a devedora
foi
regularmente constituída em mora.

A decisão inclusive afasta, com todas as letras, qualquer nulidade relativa à purgação da mora. O ponto central da decisão foi a fase posterior: a validade do leilão, à luz do art. 27 da mesma lei.

No tocante
aos
arts
. 20 e 21 da LINDB, ainda que não tenham sido citados nominalmente, os seus pressupostos foram considerados no
voto condutor
,
uma vez
que
foram p
reserv
ad
o
s
os efeitos reais da arrematação em favor de terceiro de boa-fé, evitando a anulação do ato com impacto sobre a cadeia dominial
.

Além disso, foi l
imit
ada
a reparação à esfera obrigacional, com eventual indenização por perdas e danos
.

Explicitou
-se
os critérios de proporcionalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva, inclusive
com a
cita
ção
do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

Portanto, a motivação do julgado revela ponderação das consequências jurídicas e econômicas, o que supre integralmente a
tese
de omissão quanto à LINDB.

O Banco sustenta que o
voto condutor

deixou de enfrentar a

falta
de interesse do devedor em exercer o direito de preferência
,
e que isso inviabilizaria a declaração de nulidade do leilão.

E
ssa matéria foi amplamente analisada no acórdão embargado, tanto no voto vencido (que condicionava a nulidade à demonstração de interesse concreto em purgar a mora), quanto no voto vencedor
,
que expressamente afasta essa exigência, por entender que a nulidade decorre da própria
falta
de intimação pessoal, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo ou capacidade econômica, conforme jurisprudência do STJ.

Ou seja, a argumentação do
B
anco foi considerada e expressamente refutada pela tese jurídica firmada no
voto vencedor
, o que impede o reconhecimento de qualquer omissão.

O embargante alega que o
voto vencedor
não enfrentou o voto vencido,
ou
ponderou jurisprudência que diverge da orientação adotada.

Como devido respeito, n
ão há exigência legal de que o
voto
vencedor confronte
,
ponto a ponto
,
os fundamentos do voto vencido
,
sobretudo quando a divergência se dá em plano de interpretação jurídica.

Quanto à jurisprudência contrária, o acórdão citou precedentes do STJ que fundamentam o entendimento majoritário. O
julgador não está obrigado a confrontar todas as correntes doutrinárias ou jurisprudenciais possíveis
, pois
basta que apresente a linha argumentativa adotada com clareza e coerência, o que foi feito.

Por fim, o B
anco alega obscur
idade
por não ponderar as consequências práticas da nulidade dos leilões.

O texto do voto vencedor é cristalino ao limitar os efeitos da nulidade somente ao campo obrigacional, preservando a posição de terceiros de boa-fé.
E mais:
condicion
ou
eventual indenização à prova de que houve transferência definitiva do imóvel, demonstrando absoluta coerência com os princípios da LINDB.

Logo, não há obscuridade, pois os fundamentos jurídicos e fáticos da decisão são inteiramente compreensíveis por meio da leitura atenta do acórdão.

Em todos os pontos suscitados, constata-se que o
voto condutor
enfrentou suficientemente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da causa, ainda que não tenha respondido ponto a ponto os argumentos do embargante, o que não é exigido pelo ordenamento jurídico (art. 489, §1º, IV, CPC; STJ,
AgRg
no
AREsp
618.017/PR).

O que há, portanto, é mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não enseja embargos declaratórios.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025